Tribunal: TJBA
Processo: 8068554-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068554-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO BRITO CARDOSO JUNIOR registrado(a) civilmente como EDUARDO BRITO CARDOSO JUNIOR

Advogado(s)
:
WILSON SANTANA BRITO CARDOSO

AGRAVADO: MARINALVA LIMA SIMAO MATOS

Advogado(s)
:
ISRAEL MIRANDA SOARES, JAILSON ROCHA SIQUEIRA, HALF COTRIM DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESPACHO SANEADOR. OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DE PRELIMINARES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1º, E ART. 357 DO CPC. NECESSIDADE DE SANEAMENTO ADEQUADO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de despacho saneador proferido em ação de reintegração de posse, o qual designou audiência de instrução e julgamento e fixou prazo para apresentação de rol de testemunhas, sem apreciar preliminares suscitadas na contestação, tais como carência de ação, falsidade documental, necessidade de litisconsórcio passivo necessário, irregularidades processuais e pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação das preliminares suscitadas na contestação configura omissão relevante apta a ensejar nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração; (ii) estabelecer se a imprecisão quanto ao termo inicial do prazo para apresentação do rol de testemunhas caracteriza obscuridade que compromete o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho saneador deve organizar o processo e decidir todas as questões processuais pendentes, inclusive matérias preliminares, nos termos do art. 357 do CPC.

O juiz deixa de cumprir o dever de fundamentação ao não enfrentar questões relevantes suscitadas pelas partes, violando o art. 489, §1º, do CPC.

As preliminares arguidas possuem natureza capaz de influenciar o prosseguimento do feito, inclusive podendo ensejar extinção sem resolução do mérito, razão pela qual exigem apreciação prévia.

A rejeição genérica dos embargos de declaração, sem análise concreta das omissões apontadas, configura negativa de prestação jurisdicional.

A omissão no saneamento processual compromete a validade dos atos subsequentes, especialmente a fase instrutória.

A ausência de clareza quanto ao termo inicial do prazo para apresentação do rol de testemunhas gera obscuridade que pode acarretar prejuízo às partes e deve ser esclarecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O despacho saneador deve enfrentar todas as questões processuais pendentes, especialmente as preliminares suscitadas pelas partes, sob pena de nulidade. 2. A rejeição de embargos de declaração sem análise concreta das omissões apontadas configura violação ao dever de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. 3. A ausência de saneamento adequado do processo compromete a validade dos atos instrutórios subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, §1º; 489, §1º; 1.015; 931.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8068554-59.2025.8.05.0000 em que é Agravante
Eduardo Brito Cardoso Júnior

e Agravado
Marinalva Lima Simão Matos.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.